Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-24.2021.8.11.0036
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1000429-24.2021.8.11.0036.
Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga.
Recorrente: SANDRA FERREIRA DOS SANTOS.
Recorridos: AGENOR PINHEIRO e ADRIANA MENDONÇA MARTINS FUKUDA.
Data do Julgamento: 29/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL – ENUNCIADOS 2 E 20 FONAJE – EXTINÇÃO DO PROCESSO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Em sede de Juizados Especiais, só se admite a representação da parte reclamante em casos excepcionais, e por instrumento público, como prescreve o enunciado 2, dos Juizados Cíveis de Mato Grosso, não tendo sido demostrada a necessidade nesse caso.
2- Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”
3- “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4- Processo extinto, sem resolução do mérito.
5- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000429-24.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA MENDONCA MARTINS FUKUDA - CPF: 571.813.221-68 (RECORRENTE), LUCAS TEIXEIRA PIRES - CPF: 037.308.781-07 (ADVOGADO), KEVIN WILLER DIAS GARCIA - CPF: 059.984.291-17 (ADVOGADO), AGENOR PINHEIRO - CPF: 201.789.801-53 (RECORRENTE), SANDRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 866.884.301-00 (RECORRIDO), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022